Tribunal: TJES
Processo: 5001282-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001282-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIA MARIA RODRIGUES DE MATTOS

AGRAVADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE PENSÃO POR MORTE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO INADMISSÍVEL DIANTE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, manteve a penhora incidente sobre valores recebidos pela executada a título de pensão por morte, indeferindo a impugnação sob o fundamento de inexistência de prova de prejuízo à sua subsistência. A agravante, idosa, comprovou auferir renda mensal de R$ 2.672,09, única fonte de sustento, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais e responsável pelo cuidado de filho com deficiência, pleiteando o desbloqueio integral dos valores constritos (R$ 526,25).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se valores recebidos a título de pensão por morte podem ser penhorados para satisfação de dívida civil oriunda de cédula de crédito bancário, à luz da regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, e da possibilidade de relativização dessa proteção em casos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, conforme precedentes firmados nos EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF.

4. Tal mitigação, contudo, não se aplica indistintamente, sendo cabível apenas quando o devedor percebe rendimentos elevados ou existem outros meios de garantir a subsistência, o que não ocorre quando a verba penhorada corresponde à totalidade ou à maior parte da renda familiar de caráter alimentar.

5. No caso concreto, a agravante vive em condição de vulnerabilidade, com renda pouco superior a um salário mínimo e despesas indispensáveis ao sustento próprio e de seu filho com necessidades especiais. A penhora de 20% da pensão por morte compromete o mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

6. A natureza eminentemente alimentar da pensão por morte torna-a absolutamente impenhorável, conforme entendimento reafirmado no AgInt no REsp 2.098.999/SP (STJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 03/06/2024). Assim, a manutenção da constrição revela-se incompatível com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pensão por morte possui natureza alimentar e é, em regra, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A relativização da impenhorabilidade somente é admitida quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

É vedada a penhora, ainda que parcial, de benefício previdenciário quando a renda mensal do devedor é de baixo valor e constitui sua única fonte de sustento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.098.999/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA MARIA RODRIGUES DE MATTOS

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001282-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIA MARIA RODRIGUES DE MATTOS

AGRAVADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE PENSÃO POR MORTE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO INADMISSÍVEL DIANTE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, manteve a penhora incidente sobre valores recebidos pela executada a título de pensão por morte, indeferindo a impugnação sob o fundamento de inexistência de prova de prejuízo à sua subsistência. A agravante, idosa, comprovou auferir renda mensal de R$ 2.672,09, única fonte de sustento, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais e responsável pelo cuidado de filho com deficiência, pleiteando o desbloqueio integral dos valores constritos (R$ 526,25).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se valores recebidos a título de pensão por morte podem ser penhorados para satisfação de dívida civil oriunda de cédula de crédito bancário, à luz da regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, e da possibilidade de relativização dessa proteção em casos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, conforme precedentes firmados nos EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.874.222/DF.

4. Tal mitigação, contudo, não se aplica indistintamente, sendo cabível apenas quando o devedor percebe rendimentos elevados ou existem outros meios de garantir a subsistência, o que não ocorre quando a verba penhorada corresponde à totalidade ou à maior parte da renda familiar de caráter alimentar.

5. No caso concreto, a agravante vive em condição de vulnerabilidade, com renda pouco superior a um salário mínimo e despesas indispensáveis ao sustento próprio e de seu filho com necessidades especiais. A penhora de 20% da pensão por morte compromete o mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

6. A natureza eminentemente alimentar da pensão por morte torna-a absolutamente impenhorável, conforme entendimento reafirmado no AgInt no REsp 2.098.999/SP (STJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 03/06/2024). Assim, a manutenção da constrição revela-se incompatível com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pensão por morte possui natureza alimentar e é, em regra, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A relativização da impenhorabilidade somente é admitida quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

É vedada a penhora, ainda que parcial, de benefício previdenciário quando a renda mensal do devedor é de baixo valor e constitui sua única fonte de sustento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.098.999/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001282-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIA MARIA RODRIGUES DE MATTOS

AGRAVADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por SONIA MARIA RODRIGUES DE MATTOS contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela DACASA FINANCEIRA S/A, manteve a penhora sobre valores percebidos pela agravante a título de pensão por morte.

A decisão recorrida rejeitou a impugnação sob o fundamento de que a Executada, ora Agravante, não teria demonstrado que a constrição efetivamente prejudicaria seu sustento e o de seus dependentes.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à possibilidade de penhora de valores oriundos de pensão por morte recebida pela Agravante, para a satisfação de débito oriundo de cédula de crédito bancário, competindo a esta instância revisora verificar se tais verbas estão abrangidas pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC e, em sendo o caso, se admite o ordenamento jurídico a relativização dessa proteção à luz das circunstâncias concretas delineadas nos autos.

Com efeito, conforme bem consignado no
decisum
ID 12037877 que deferiu a liminar recursal, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou, efetivamente, o entendimento de que
a regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria,
das pensões,
dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

Veja-se, pois, que o requisito autorizativo do afastamento da impenhorabilidade que recai sobre os proventos (art. 833 IV, do CPC) é a possibilidade de preservação de percentual
“capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
, sendo que no paradigma utilizado no julgamento acima ementado, foi autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) da renda mensal do devedor à época, qual seja, R$ 33.153,04 (trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e quatro centavos).

Em posterior análise da questão, o c. Tribunal da Cidadania fixou o entendimento pela
possibilidade
da relativização da impenhorabilidade, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

No caso, observa-se que a Agravante é pessoa idosa e aufere uma renda mensal de R$ 2.672,09 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e nove centavos) a título de pensão por morte, quantia pouco superior ao salário mínimo vigente. A documentação acostada aos autos de origem demonstra, de forma inequívoca, sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (ID 41994921) e, ademais, sua responsabilidade pelo cuidado de um filho com necessidades especiais (ID 41994923). Tais circunstâncias fáticas e probatórias corroboram a alegação de vulnerabilidade e indicam que sua renda é presumivelmente destinada ao suprimento de necessidades básicas de alimentação, moradia e saúde.

Ademais, a constrição do valor de R$ 526,25 (quinhentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), embora não represente a totalidade de seus proventos, impacta cerca de 20% (vinte por cento) de sua única fonte de renda, comprometendo de maneira substancial o mínimo existencial necessário para uma vida digna. Diferentemente dos casos em que o Superior Tribunal de Justiça autoriza a relativização da impenhorabilidade, nos quais os devedores auferem rendimentos elevados, a situação dos autos revela que a penhora, ainda que parcial, avança sobre o patrimônio mínimo da devedora.

Por oportuno, colhe-se da atual jurisprudência do Tribunal da Cidadania precedente que bem ilustra a matéria em exame:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PENHORA INCIDENTE SOBRE PENSÃO POR MORTE. DESBLOQUEIO DETERMINADO PELA CORTE DE ORIGEM . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como cediço, "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp n . 2.067.117/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/12/2023). A propósito:EREsp n . 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 2 .318.451/RN, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/11/2023.2. Caso concreto em que a Corte estadual firmou a compreensão de que "é indubitável que a pensão percebida pelas agravantes tem natureza eminentemente alimentar, o que determina a inviabilidade de apreendê-la judicialmente para liquidar a dívida exequenda" (fl . 337), eis que, na hipótese vertente, "a constrição de trinta por cento (30%) do beneficio previdenciário por certo comprometerá a subsistência das ora agravantes" (fl. 338).3. Rever a premissa contida no acórdão recorrido de que a realização da penhora, tal como pretendida pela parte agravante, teria o condão de comprometer a subsistência das agravadas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ .4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2098999 SP 2023/0346303-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Nesse contexto, entendo, na medida em que a aplicação da exceção à impenhorabilidade resultaria em ofensa direta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar anteriormente deferida (ID 12037877), desconstituindo em definitivo a penhora que recaiu sobre o benefício previdenciário da Agravante, equivalente a R$ 526,25 (quinhentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.